Tribunal: TJSP
Processo: 1095593-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR ATRASO.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face das vendedoras visando o recebimento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel. Sentença de procedência. Apelos das rés. Documentos juntados aos autos que demonstram a precariedade financeira das requeridas. Gratuidade de justiça concedida. Documentos juntados aos autos que deixam clara a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR ATRASO.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face das vendedoras visando o recebimento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel. Sentença de procedência. Apelos das rés. Documentos juntados aos autos que demonstram a precariedade financeira das requeridas. Gratuidade de justiça concedida. Documentos juntados aos autos que deixam clara a participação da corré BKO na negociação. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Requeridas que reconheceram, expressamente, o atraso na entrega das obras e se comprometeu a pagar a respectiva indenização em prestações mensais e sucessivas. Inadimplemento das prestações que torna inafastável a correção dos valores devidos e a incidência de juros legais pela mora no pagamento. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095593-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CECI
SPE EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BKO INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA, são apelados GUSTAVO OUBINHA BARREIRO, ANA
CLAUDIA TENORIO DE ALBUQUERQUE OUBINHA e BANCO PAN S.A
(SUCESSOR
POR
INCORPORAÇÃO
DA
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA HIPOTECÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095593-40.2017.8.26.0100 - JV 22174
2
VOTO No: 22174
APELAÇÃO No: 1095593-40.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : CECI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BKO
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
APDOS. : GUSTAVO OUBINHA BARREIRO e ANA CLAUDIA TENORIO DE
ALBUQUERQUE OUBINHA
BANCO PAN S/A
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR
ATRASO.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face das vendedoras
visando o recebimento de indenização pelo atraso na entrega
do imóvel. Sentença de procedência. Apelos das rés.
Documentos juntados aos autos que demonstram a
precariedade financeira das requeridas. Gratuidade de
justiça concedida. Documentos juntados aos autos que
deixam clara a participação da corré BKO na negociação.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Requeridas
que reconheceram, expressamente, o atraso na entrega das
obras e se comprometeu a pagar a respectiva indenização
em prestações mensais e sucessivas. Inadimplemento das
prestações que torna inafastável a correção dos valores
devidos e a incidência de juros legais pela mora no
pagamento. Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com tutela antecipada para baixa de hipoteca e indenização pelo atraso
da obra (sic), ajuizada por GUSTAVO OUBINHA BARREIRO e
ANA CLAUDIA TENORIO DE ALBUQUERQUE OUBINHA em
face de CECI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
BKO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
A r. sentença (fls. 326/333), disponibilizada no
DJe de 21/11/2019 (fls. 337/339), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095593-40.2017.8.26.0100 - JV 22174
3
presente ação proposta por GUSTAVO OUBINHA
BARREIRO
e
ANA
CLÁUDIA
TENORIO
DE
ALBUQUERQUE OUBINHA em face de CECI SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BKO
INCORPORADORA LTDA. nos termos do artigo 487,
I e III, 'a', do Código de Processo Civil, HOMOLOGO
o reconhecimento jurídico do pedido pelas requeridas
(fls. 111/115) e CONDENO-AS ao pagamento do
restante da avença, com juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária, ambos a contar da data dos
vencimentos das parcelas inadimplidas.
E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO em face do corréu
BANCO PAN S.A., com fundamento no art. 487,
inciso VI do Código de Processo Civil.
O(A)(s) sucumbente(s) arcará(ão) com as
custas e despesas processuais (art. 82, §2o, CPC), além
de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00
nos termos do artigo 85 parágrafo 8o do Código de
Processo Civil.”
Foram opostos embargos de declaração pelos
autores (fls. 340/342), rejeitados pela decisão de fls. 434/435.
Inconformadas, apelam as rés (fls. 347/358).
Alegam que “não reúne condições financeiras para
arcar com as custas inerentes ao litígio em tela, razão pela qual se
requer, desde já, a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
conforme permite o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, bem como o artigo
98 do CPC. A presente ação possui valor da causa de R$ 333.362,92,
razão pela as custas recursais implicariam no recolhimento da quantia
de R$ 13.334,52. Ocorre que o recolhimento de referidas custas se
mostra absolutamente inviável neste momento para as Apelantes, que
se encontram em delicadíssima situação financeira, não possuindo
condições de dispor de tal valor.” (fls. 349).
Dizem que “imperioso demonstrar a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095593-40.2017.8.26.0100 - JV 22174
4
passiva da Apelante BKO Incorporadora Ltda. para figurar no polo
passivo do presente feito. Conforme se verifica do Contrato
(Instrumento de Promessa de Venda e Compra
folha 15), juntada
pelo próprio autor/apelado, a BKO Incorporadora não figurou como
parte” (fls. 351).
Afirmam que “a parte apelada não alcança êxito
em demonstrar a relação jurídica-contratual com a BKO
Incorporadora, motivo pelo qual se faz necessária a reforma da r.
sentença para a exclusão da BKO Incorporadora Ltda. da lide” (fls.
353).
Sustentam que “sempre atuaram de boa-fé. Sendo
certo que a Apelante Ceci promoveu o regular pagamento do acordo no
que tange aos comprovantes de pagamento anexados à sua defesa
(quatro parcelas). Ocorre, contudo, que a crise econômica que assolou
todo o país, em especial o mercado imobiliário, afetou
consideravelmente todos os negócios das Apelantes. A parte Apelante
jamais teve o intuito de deixar de cumprir com as suas obrigações,
contudo, não teve condições financeiras de cumprir integralmente o
ajuste.” (fls. 355).
Argumenta que “necessária se faz a reforma da r.
sentença a quo para afastar a condenação da parte Apelante ao
pagamento de valores, dentre eles da correção monetária e juros
moratórios de 1% ao mês desde o inadimplemento da obrigação.
Ademais, não merece prosperar a condenação no que se refere à
correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios, eis que
não previstos no acordo. Sendo certo, ainda, que a parte
autora/apelada não formulou pedido de correção monetária e juros.”
(fls. 355).
Pleiteia
“seja
concedido
efeito
suspensivo
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095593-40.2017.8.26.0100 - JV 22174
5
presente recurso, obstando-se, assim, o cumprimento da r. decisão
recorrida, ante a relevância da fundamentação aqui exposta,
especialmente no tocante à condenação das Apelantes na devolução dos
valores pagos.” (fls. 357).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo.
Contrarrazões pelos autores (fls. 442/453).
É o relatório.
Os autores ajuizaram a presente demanda
visando o recebimento de indenização pelos danos causados pelo
atraso na entrega das chaves do imóvel, já reconhecida e
prometida pelas rés que, todavia, não efetuaram o pagamento.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
As rés, por ocasião de seu recurso, requerem a
concessão dos benefícios da gratuidade.
É possível a concessão do benefício a qualquer
tempo (art. 99, caput, do Código de Processo Civil).
Tratando-se de pedido formulado por pessoa
jurídica,
é
necessária
a
comprovação
da
impossibilidade
financeira de arcar com os ônus financeiros do processo (art. 99,
§3o, do Código de Processo Civil, a contrario sensu, e Súmula 481
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095593-40.2017.8.26.0100 - JV 22174
6
processuais.”).
Pelos documentos juntados às fls. 369/428 e
501/1002, observa-se que as empresas estão passando por
dificuldades financeiras, justificando a concessão do benefício.
Assim, concede-se o benefício da gratuidade às
requeridas.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ BKO
A alegação de ilegitimidade passiva da corré
BKO tangencia a litigância de má-fé, ficando as requeridas,
desde já, advertidas quanto às penalidades aplicáveis.
Isto porque, os documentos de fls. 60/61 e 65
deixam evidente a participação da requerida BKO na negociação.
E,
para
deixar
indene
de
dúvida
a
responsabilidade da corré BKO pela indenização pleiteada pelos
autores, o documento emitido pelas requeridas, reconhecendo o
atraso na entrega das chaves e o dever de indenizar os
adquirentes, está “assinado” por “BKO
Relacionamento com o
cliente” (fls. 65).
MÉRITO
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste às
requeridas.
Como já explicitado, por meio do documento de
fls. 65 as rés reconheceram o atraso na entrega das obras e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095593-40.2017.8.26.0100 - JV 22174
7
dever de indenizar os adquirentes pelos danos causados, fixando
o valor devido (R$ 13.960,19) e o pagamento deste montante em
parcelas mensais e sucessivas.
As dificuldades financeiras enfrentadas pelas
rés não retiram dos autores o direito ao recebimento dos valores
devidos, nem mesmo impõem a estes o dever de aguardar,
indefinidamente, pelo adimplemento da obrigação assumida.
No mais, ao contrário do que pretendem fazer
crer as apelantes, a correção monetária e incidência de juros de
mora sobre os valores inadimplidos foi expressamente requerida
na inicial (“é a presente para requerer que as Rés quitem seu débito
junto aos Autores, devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento” fls. 10).
Além disso, inadimplida a obrigação assumida
pelas requeridas, inafastável a incidência de correção monetária
e juros de mora sobre os valores devidos, ressalvando-se que não
houve qualquer impugnação quanto ao termo inicial destes
fixado pela r. sentença.
Acrescente-se,
ainda,
que
os
honorários
advocatícios fixados pela r. sentença foram decorrentes da
sucumbência das rés nesta demanda, não se justificando as
alegações genéricas de que estes seriam indevidos, pois
decorrem de clara disposição legal (art. 85 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para conceder às requeridas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095593-40.2017.8.26.0100 - JV 22174
8
benefícios da gratuidade de justiça.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, tendo as rés
interposto recurso que foi acolhido em parte mínima, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos dos autores em
R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora